Tribunal: TJBA
Processo: 8076990-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076990-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: JOSE REQUIAO DOS SANTOS ALVES Advogado(s):CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-EMAGRECIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura contratual dos procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores, sob a alegação de caráter exclusivamente estético. 2. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial, conforme previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ. 3. O relatório médico juntado aos autos atesta que os procedimentos indicados não possuem finalidade estética, mas caráter reparador, voltados à correção de sequelas clínicas pós-emagrecimento, com sintomas como dor, dermatites e limitações físicas. 4. As cláusulas contratuais que excluem cobertura para procedimentos com prescrição médica justificada por necessidade terapêutica são abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 5. Não cabe à operadora do plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente, detém a qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8076990-38.2024.8.05.0001, em que figura como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelada JOSE REQUIÃO DOS SANTOS ALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.